Tribunal: TJDFT
Processo: 0026880-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM AO SEU PROPRIETÁRIO. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIROS INVESTIGADOS POR TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. DEPOSITÁRIO FIEL.

1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido na posse de terceiros, que foram denunciados pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo um deles condenado definitivamente, enquanto o outro, por encontrar-se em local incerto e não sabido, teve o feito desmembrado, estando os autos suspensos, nos termos do art. 366 do CPP.

2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.

3. No caso, o veículo foi apreendido há mais de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e, inexistindo perícia pendente, não mais interessa ao processo como elemento de prova, tanto que o codenunciado já foi devidamente processado e condenado. Assim, a sua restituição provisória ao Apelante, legítimo proprietário, conforme registro do DETRAN/DF, não frustra o disposto no art. 63 da Lei 11.343/06, haja vista que, caso se verifique, posteriormente, a sua vinculação à atividade ilícita, o Apelante terá que devolvê-lo, sob as penas da lei. Precedentes.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.